Tribunal: TJDFT
Processo: 0007866-24.2013.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Cuida-se embargos de declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ID 36943418) em face do despacho (ID 36652339) em que determinei sua intimação, na forma do artigo 76, §2o, I, do Código de Processo Civil, para que, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, regularizasse sua representação processual. É o relatório necessário. DECIDO. O despacho de mero expediente é o pronunciamento do juiz que se restringe a dar comando ao que está expressamente previsto em lei no intuito de promover o regular processamento da demanda, sem qualquer margem de consideração valorativa do juízo ou carga decisória, sendo impassível de recurso (artigos 203, §3o e 1.001 do Código de Processo Civil). Dito isso, o ato judicial apontado no ID 36652339 é um despacho que apenas dá comando à lei processual ao determinar a intimação da parte apelante para que regularize sua representação processual, sem qualquer cunho decisório. A rigor, apenas a decisão que eventualmente não conhecesse do apelo, em razão do não cumprimento do despacho embargado, em tese, poderia ensejar a oposição de aclaratórios. Todavia, essa não é a hipótese dos autos, visto que o despacho sinalizado nos embargos de declaração tem como objeto tão-somente o impulso do processo, sem carga decisória, que não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 36943418. TODAVIA, inobstante a inadequação da via eleita, passo a análise da legitimidade ativa da Defensoria Pública do Distrito Federal. De início, destaco que o artigo 4o da Lei Complementar no 80/1994 – Lei Orgânica da Defensoria Pública –, estabelece que é função institucional da Defensoria Pública a de executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos. No mesmo sentido, dispõe o artigo 9o, §1o da Lei Complementar no 828 e o artigo 114, §7 da Lei Orgânica do Distrito Federal acerca da possibilidade de atuação judicial e extrajudicialmente na defesa de suas próprias prerrogativas institucionais e na cobrança de receitas do Projur. Ademais, não se pode olvidar que a verba sucumbencial em discussão não compõe a remuneração do Defensor, mas destinada, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores, motivo pelo qual não existe qualquer possibilidade de incorporação aos vencimentos daqueles. Assim, após análise detida da questão, indene de dúvidas que a Defensoria Pública do Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover cumprimento de sentença relacionado à cobrança de honorários de sucumbência em favor do PRODEF, podendo ser representada em juízo pelo Defensor Público-Geral ou por seus Defensores Públicos, órgãos de execução aptos à defesa de funções institucionais da Defensoria Pública em juízo, como é o caso dos autos. Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO e RECEBO a apelação de ID 36429514 interposta pela Defensoria Publica do Distrito Federal, nos efeitos devolutivo e suspensivo (artigos 1.012, caput e 1.013, caput, Código de Processo Civil). Dê-se regular processamento ao apelo para exame do seu mérito, inclusive com a intimação da parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões. Por fim, determino à Secretaria da Terceira Turma Cível, para que proceda com as anotações de estilo e promova a reclassificação do feito. Publique-se. Intime-se.